Tribunal: TRF3
Processo: 0020646-94.2017.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTAR

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MILENA DE JESUS MARTINS - SP250243-A, RUBIANA APARECIDA BARBIERI - SP230024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020646-94.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MILENA DE JESUS MARTINS - SP250243-A, RUBIANA APARECIDA BARBIERI - SP230024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em face de sentença em embargos opostos à execução fiscal no 0035002-02.2014.403.6182, em decorrência de cobrança relativa a crédito de natureza não tributária.

A embargante, Massa Falida de Interclínicas Planos de Saúde S.A., informou que foi decretada a sua liquidação extrajudicial em 22.12.2004, e sua falência em 30.01.2009, razão pela qual requer a exclusão da multa em face da massa falida, o afastamento dos encargos sobre o débito principal, condicionada a exigência dos juros nos termos dos artigos 18, ‘d’, da Lei no 6.024/74 e art. 124, da Lei no 11.101/05, e inaplicabilidade do Decreto-lei no 1.025/69.

Na sentença, o Juízo a quo a excluiu a multa moratória e a correção monetária do montante do débito, definindo que os juros somente serão devidos se o ativo ultrapassar os demais débitos, e manteve a dívida em relação ao encargo previsto no Decreto-lei no 1.205/69 (Id 7659484, p. 69 -74).

Sustenta a ANS, em síntese, que (Id 7659484, p. 79-94):

a) trata-se de execução fiscal ajuizada pela ANS para cobrança de crédito de natureza não tributária, vencido e não pago na época própria, em decorrência da aplicação de multa no bojo de regular processo administrativo, após constatada a prática de infração administrativa pela empresa ao art. 19, § 3o, da Lei no 9.565/98, c.c. o art. 4o, inciso VII, c.c. o art. 15, IV, da Resolução Normativa no 24, de 2.000 da ANS;

b) a apelante entende que o crédito é hígido e deve permanecer tal como lançado – o art. 19, ‘d’ da Lei no 6.024/76 estabelece que, decretada a falência, cessará a liquidação extrajudicial – no caso, a empresa teve sua liquidação extrajudicial decretada conforme a Resolução Operacional n o 232, de 22.12.2004 da ANS e teve sua liquidação extrajudicial convolada em falência conforme

Inteiro teor:
9/148)

0020646-94.2017.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. ANS. APELAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEI 6.024/74. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser indevida, na liquidação extrajudicial prevista na Lei no 6.024/74, a inclusão de multa moratória, bem como de juros de mora após a decretação da liquidação extrajudicial, exceto se o ativo for suficiente para o pagamento integral do passivo (REsp 532.539/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 190). Aplica-se à hipótese de liquidação extrajudicial das operadoras de plano de saúde a Lei no 6.024/74, por força do art. 24-D da Lei no 9.656/98.

2. A não incidência de juros e demais consectários legais, na hipótese de liquidação extrajudicial de operadora de plano de saúde decorre de aplicação da lei. Os juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial serão pagos somente se suficiente o passivo. No que refere à exclusão da correção monetária, resta excluída ante o disposto no art. 18, letras "d" e, "f" da Lei n.o 6.024/74.

3. Apelação da ANS desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020646-94.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MILENA DE JESUS MARTINS - SP250243-A, RUBIANA APARECIDA BARBIERI - SP230024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020646-94.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MILENA DE JESUS MARTINS - SP250243-A, RUBIANA APARECIDA BARBIERI - SP230024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em face de sentença em embargos opostos à execução fiscal no 0035002-02.2014.403.6182, em decorrência de cobrança relativa a crédito de natureza não tributária.

A embargante, Massa Falida de Interclínicas Planos de Saúde S.A., informou que foi decretada a sua liquidação extrajudicial em 22.12.2004, e sua falência em 30.01.2009, razão pela qual requer a exclusão da multa em face da massa falida, o afastamento dos encargos sobre o débito principal, condicionada a exigência dos juros nos termos dos artigos 18, ‘d’, da Lei no 6.024/74 e art. 124, da Lei no 11.101/05, e inaplicabilidade do Decreto-lei no 1.025/69.

Na sentença, o Juízo a quo a excluiu a multa moratória e a correção monetária do montante do débito, definindo que os juros somente serão devidos se o ativo ultrapassar os demais débitos, e manteve a dívida em relação ao encargo previsto no Decreto-lei no 1.205/69 (Id 7659484, p. 69 -74).

Sustenta a ANS, em síntese, que (Id 7659484, p. 79-94):

a) trata-se de execução fiscal ajuizada pela ANS para cobrança de crédito de natureza não tributária, vencido e não pago na época própria, em decorrência da aplicação de multa no bojo de regular processo administrativo, após constatada a prática de infração administrativa pela empresa ao art. 19, § 3o, da Lei no 9.565/98, c.c. o art. 4o, inciso VII, c.c. o art. 15, IV, da Resolução Normativa no 24, de 2.000 da ANS;

b) a apelante entende que o crédito é hígido e deve permanecer tal como lançado – o art. 19, ‘d’ da Lei no 6.024/76 estabelece que, decretada a falência, cessará a liquidação extrajudicial – no caso, a empresa teve sua liquidação extrajudicial decretada conforme a Resolução Operacional n o 232, de 22.12.2004 da ANS e teve sua liquidação extrajudicial convolada em falência conforme decisão do juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital nos autos do processo no 583.00.2008.242862-6/000000-000, publicada em 30.01.2009, estando, a partir daí, sujeita às disposições da Lei no 11.101/2005;

c) o STJ formou o entendimento de que a correção monetária é devida, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor – conforme a CDA, a dívida venceu em 18/11/2012 e foi inscrita em dívida ativa em 18/03/2014 – tendo em vista que a liquidação extrajudicial foi convolada em falência por decisão publicada em 30.01.2009 (f. 16), a partir daí, a empresa falida passou a se sujeitar às disposições da lei falimentar – assim, as penas pecuniárias por infração às leis penais e administrativas, nestas incluídas as multas administrativas decorrentes do poder de polícia e as multas moratórias fiscais, são consideradas créditos subquirografários e pode ser cobrada da empresa.

Com contrarrazões (Id 7659484, p. 97-106), vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020646-94.2017.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

APELADO: INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S.A.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MILENA DE JESUS MARTINS - SP250243-A, RUBIANA APARECIDA BARBIERI - SP230024-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em face de sentença que excluiu a multa moratória e a correção monetária do montante do débito, definindo que os juros somente serão devidos se o ativo ultrapassar os demais débitos, em embargos opostos à execução fiscal pela Massa Falida de Interclínicas Planos de Saúde S.A., em decorrência de cobrança relativa a crédito de natureza não tributária.

As operadoras de plano de saúde submetem-se ao disposto na Lei no 9.656/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, por ser norma específica. O seu art. 23, ao prever um regime específico para sua dissolução estabelece: Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)§ 1o As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das seguintes hipóteses: (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos créditos quirografários; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular processamento da liquidação extrajudicial; ou (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a 189 do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)§ 2o Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)§ 3o À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1o deste artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil da operadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)§ 4o A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes efeitos: (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa liquidanda; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da massa; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores, gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao pedido de conversão do regime. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Da leitura do dispositivo, extrai-se que as operadoras de plano de saúde, em caráter excepcional, estão sujeitas tanto à falência, como à insolvência civil.

No caso dos autos, verifica-se pela sentença que decretou a falência (ID 59758667, págs. 1 a 3) que a embargante se enquadra na excepcionalidade prevista pelo próprio artigo 23 da Lei no 9.656/98, estando submetida ao regime de falência.

Assim, em relação aos juros, aplica-se à hipótese de liquidação extrajudicial das operadoras de plano de saúde, como o caso, a Lei no 6.024/74, nos termos do art. 24-D da Lei no 9.656/98, verbis:"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS."

Portanto, a alegação da apelante, AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, não pode prosperar, estando em descompasso com jurisprudência consolidada:

“EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXECUTADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEI 6.024/74. ART. 24-D DA LEI 9.656/98. SÚMULA 565 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser indevida, na liquidação extrajudicial prevista na Lei no 6.024/74, a inclusão de multa moratória, bem como de juros de mora após a decretação da liquidação extrajudicial, exceto se o ativo for suficiente para o pagamento integral do passivo (REsp 532.539/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 190).

2. A Súmula 565/STF também dispõe em tal sentido: "A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência."

3. Aplica-se à hipótese de liquidação extrajudicial das operadoras de plano de saúde a Lei no 6.024/74, por força do art. 24-D da Lei no 9.656/98.

4. Agravo desprovido.”

(AI 00099262920134030000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial: 30/03/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - JUROS E MULTA - EXCLUSÃO - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - LEI 6.024/74 - ART. 24-D , LEI 9.656/98 - SÚMULA 565/STF - NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 6o, § 7o, LEI 11.101/2005 - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS -

(...)

5. No tocante aos juros, aplica-se à hipótese de liquidação extrajudicial das operadora de plano de saúde, como o caso, a Lei no 6.024/74, por força do art. 24-D da Lei no 9.656/98 ("Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS.")

6. Dispõe o art. 18, Lei no 6.024/74: "Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: (...) d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;"

7.Os juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial serão pagos somente se suficiente o passivo.

8.Todavia, compulsando os autos não é possível verificar a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial, tendo em vista a falta de clareza do documento de fls. 152/153.

9.Quanto à multa moratória, em princípio, resta excluída, tendo em vista a disposição a Súmula 565/STF: "A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência."

(...)

15.Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI 0006867-33.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 03/04/2014, e-DJF3: 11/04/2014)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E MULTA. EXCLUSÃO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. LEI 6.024/74 - ART. 24 - D, LEI 9.656/98 - SÚMULA 565/STF. RESOLUÇÃO NORMATIVA 316 ANS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROVIMENTO.

1. A Resolução Normativa da ANS - RN n.o 316, de 30 de Novembro de 2012, que dispõe sobre os regimes especiais de direção fiscal e de liquidação extrajudicial sobre as operadoras de planos de assistência à saúde e revoga a RDC no 47, de 3 de janeiro de 2001, e a RN no 52, de 14 de novembro de 2003, elenca dentre os efeitos da liquidação extrajudicial a não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a liquidanda, enquanto não integralmente pago o passivo, o que implica em nulidade.

2. Decorre de aplicação da lei a não incidência de juros e demais consectários legais, na hipótese de liquidação extrajudicial de operadora de plano de saúde. Os juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial serão pagos somente se suficiente o passivo.

3. Quanto a não comprovação pelas agravadas de que o passivo não foi integralmente pago para que possam usufruir do benefício legal, trata-se de etapa posterior a ser aferida em sede própria, inviável no juízo de cognição estreito realizado no agravo de instrumento.

4. Quanto à multa moratória, em princípio, resta excluída, tendo em vista o disposto no art. 18, alínea "f", da Lei n.o 6.024/74, da qual se depreende a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, o efeito de coibir a reclamação de penas pecuniárias por infração de leis administrativas. Nesse sentido, o teor da Súmula 565/STF.

5. No que tange à exclusão da correção monetária, resta excluída ante o disposto no art. 18, letras "d" e, "f" da Lei n.o 6.024/74.

6. O que a embargante almeja é a rediscussão do mérito da lide nestes embargos declaratórios, sendo os efeitos infringentes, portanto, inviáveis para o caso concreto.

7. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados pelas partes, razão pela qual não se pode falar em omissão quando a decisão se encontra devida e suficientemente fundamentada, solucionando a controvérsia entre as partes, tal como ocorreu no caso em foco. Precedente desta Corte.

8. Embargos declaratórios improvidos.

(TRF 3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, AI 0012836-92.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 27/01/2015, e-DJF3: 04/02/2015)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1o, DO CPC - COOPERATIVA QUE ATUA COMO OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 18, "D" E "F", DA LEI No 6.024/74 - APLICABILIDADE EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 24-D DA LEI No 9.656/98 E NO ART. 20 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 316/2012 - EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA - MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AGRAVO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1o, II, da Lei no 9.656/98, aplicam-se, às cooperativas que atuam como operadoras de plano de assistência à saúde, as disposições dessa lei, entre as quais está o artigo 24-D, com redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44/2001 ("Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 25-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS.").

2. Embora as cooperativas que atuam como operadoras de planos privados de assistência à saúde não sejam entidades financeiras, a elas se aplicam, em obediência ao princípio da especialidade, as regras contidas no artigo 18, alíneas "d" e "f", da Lei no 6.024/74 e no artigo 20 da Resolução Normativa ANS no 316/2012.

3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser indevida, na liquidação extrajudicial prevista na Lei no 6.024/74, a inclusão de multa moratória, bem como de juros de mora após a decretação da liquidação extrajudicial, exceto se o ativo for suficiente para o pagamento integral do passivo (REsp no 783.771/SP, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ 15/03/2007, pág. 271).

4. No caso, considerando que a executada é cooperativa que atua como operadora de plano de assistência à saúde, a ela se aplica o art. 18, "d" e "f", da Lei no 6.024/74, em face do disposto no art. 24-D da Lei no 9.656/98 e no art. 20 da Resolução Normativa ANS no 316/2012, deve ser mantida a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

5. Agravo provido, para manter a decisão de Primeiro Grau que excluiu, do débito exequendo, a multa e manteve a incidência de juros até a data da decretação da liquidação extrajudicial, negando, assim, seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 557, "caput", do Código de Processo Civil."

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, AI 0016325-74.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, julgado em 24/06/2014, e-DJF3: 03/07/2014)

A Resolução Normativa da ANS - RN n.o 316, de 30 de Novembro de 2012, que dispõe sobre os regimes especiais de direção fiscal e de liquidação extrajudicial sobre as operadoras de planos de assistência à saúde e revoga a RDC no 47, de 3 de janeiro de 2001, e a RN no 52, de 14 de novembro de 2003, elenca dentre os efeitos da liquidação extrajudicial a não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a liquidanda, enquanto não integralmente pago o passivo.

Assim, a não incidência de juros e demais consectários legais, na hipótese de liquidação extrajudicial de operadora de plano de saúde decorre de aplicação da lei. Os juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial serão pagos somente se suficiente o passivo, como decidiu a sentença.

No que refere à exclusão da correção monetária, resta excluída ante o disposto no art. 18, letras "d" e, "f" da Lei n.o 6.024/74, verbis:

“Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.” (g.n.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. ANS. APELAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA MORATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEI 6.024/74. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser indevida, na liquidação extrajudicial prevista na Lei no 6.024/74, a inclusão de multa moratória, bem como de juros de mora após a decretação da liquidação extrajudicial, exceto se o ativo for suficiente para o pagamento integral do passivo (REsp 532.539/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 190). Aplica-se à hipótese de liquidação extrajudicial das operadoras de plano de saúde a Lei no 6.024/74, por força do art. 24-D da Lei no 9.656/98.

2. A não incidência de juros e demais consectários legais, na hipótese de liquidação extrajudicial de operadora de plano de saúde decorre de aplicação da lei. Os juros de mora posteriores à decretação da liquidação extrajudicial serão pagos somente se suficiente o passivo. No que refere à exclusão da correção monetária, resta excluída ante o disposto no art. 18, letras "d" e, "f" da Lei n.o 6.024/74.

3. Apelação da ANS desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.